Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715608-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de reclamação com pedido de liminar, formulada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ofensa aos acórdãos proferidos pela 1a Câmara Cível desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos julgamentos do Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245-66.2019.8.07.0000. A tutela recursal foi deferida nos termos da decisão ID 46130910. O reclamante requer a extensão objetiva da medida liminar "para determinar o sobrestamento das ações de improbidade 0010239-23.2012.8.07.0018, 0048410-78.2014.8.07.0018, 0048831- 68.2014.8.07.0018, 0048408-11.2014.8.07.0018, e 0048406- 41.2014.8.07.0018 até a apreciação por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados ou até que se ultime o julgamento da presente reclamação." (ID 47170213). Todavia, observa-se que a Procuradoria de Justiça não foi intimada para manifestação, conforme decisão ID 46130910. Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se, nos termos do art. 989, III do CPC e do art. 198, IV do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023 17:44:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador